Tribunal: TJES
Processo: 0001041-59.2014.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001041-59.2014.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VASIELE JESUS DE SOUZA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal.

2. Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil e não havendo demonstração de fatos que impeçam ou extingam o direito pleiteado, não há justificativa para afastar a responsabilidade pelo dano.

3. É evidente o dano moral em caso de perda de um ente familiar constituindo dano presumido,
in re ipsa
.

4. Corrente tradicional defende que a reparação por dano moral deve contemplar dois aspectos: um caráter compensatório para a vítima e outro punitivo para o ofensor, no entanto, a doutrina contemporânea, a partir de novas discussões, introduz elementos adicionais relevantes para o arbitramento equitativo da indenização, destacando-se a gravidade do fato e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a eventual culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima.

5. A culpa concorrente pode ser reconhecida mesmo em casos de responsabilidade objetiva, nos quais a presença de culpa não é necessária para a configuração do dever de indenizar, não excluindo a responsabilidade, mas atuando como um fator que pode reduzir o valor da indenização a ser paga, conforme se verifica no artigo 945 do Código Civil.

6. Na hipótese de
sentença ilíquida, aplica-se o disposto no artigo 85, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil, fixando os honorários quando liquidado o julgado.

7.
As condenações da Fazenda não tributárias deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – conforme estabelecido em Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, sendo a correção monetária pelo IPCA-E do evento danoso até a citação quando incidirá os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (TR) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 em 09/12/2021 quando incidirá sobre o valor unicamente pela taxa Selic, sob pena de
bis in idem
.

8. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001041-59.2014.8.08.0051

APELANTE: VASIELE JESUS DE SOUZA E CLAUDETE DO ROSÁRIO FAUSTINO

APELADO:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

JUIZ DE DIREITO: DR. DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VASIELE JESUS DE SOUZA
e
CLAUDETE DO ROSÁRIO FAUSTINO
em face do
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, contra
decisum
(Id. 9610546) proferido pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário, nos autos de Ação Indenizatória.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

Ademais, foi determinado o pagamento de pensão, a ser dividida entre os autores, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, do dia da morte até o momento em que o falecido completaria 25 anos, e 1/3 (um terço) a partir daí até os 65 (sessenta e cinco) anos ou até o óbito dos genitores, o que ocorrer primeiro.

Por fim, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação por danos morais.

Nas razões recursais (Id. 9610547), o apelante requer a reforma da sentença, argumentando que o valor arbitrado a título de danos morais é desarrazoado e que a culpa concorrente não se aplica ao caso. Pede a majoração dos danos morais para 100 (cem) salários-mínimos e que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, incluindo todos os itens, não apenas os danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, embora o apelado tenha sido devidamente intimado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões devolvidas.

O caso em tela tem origem no óbito de Emerson Faustino de Souza, vítima de afogamento em um buraco/vala, obra realizada pelo Município de Pedro Canário com o objetivo de escoar águas pluviais.

Em razão do ocorrido, os autores/apelantes ajuizaram ação indenizatória, requerendo, resumidamente: (i) indenização por danos materiais no valor de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) ou a condenação em pensão arbitrada pelo juízo; (ii) indenização por danos morais em valor a ser fixado pelo juízo; (iii) custas e honorários advocatícios.

Em contestação, a Municipalidade alegou, em síntese: (i) culpa exclusiva de terceiro; (ii) responsabilidade subjetiva; (iii) inexistência de danos materiais e morais; (iv) ausência de dever de pensionamento.

Após a devida tramitação processual, a sentença reconheceu a culpa do Ente Público, evidenciando a negligência quanto à segurança, e estabelecendo os pressupostos para a responsabilização subjetiva do Estado.

A decisão apontou que:

”(...)
resta claro que a vítima teve parcela de culpa, pois se colocou em elevada situação de risco, de forma deliberada. Em uma ocasião de chuvas intensas, espera-se que as pessoas não se exponham fora de casa, em especial em um local alagado. Assim, não há como se atribuir a culpa exclusivamente ao demandado. Pelas razões expostas, com supedâneo no art. 945 do Código Civil,
reconheço a culpa concorrente, na proporção de 60% para o Ente Público e 40% para a vítima
.”

Considerando a proporção da culpa, foi fixada a indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada genitor, além da pensão mencionada e a condenação em custas e honorários advocatícios.

Fixadas tais premissas, em que pese o posicionamento do douto juízo sentenciante, penso que merece reforma o
decisum
em testilha.

Inicialmente, cumpre destacar que impõe-se ao caso a análise sob a ótica da responsabilidade objetiva da Municipalidade, com fulcro no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirma que:

“
n
o ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal.
Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de causalidade” (REsp n. 866.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2007, DJe de 7/3/2008, grifo nosso).

Corrobora ainda:

“Sabe-se, contudo, que
a responsabilidade da Administração Pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes
[...]
Filio-me ao entendimento de que o citado dispositivo constitucional aplica-se indistintamente a todos os casos em que se perquira a responsabilização estatal, seja por condutas comissivas, seja por condutas omissivas. A distinção promovida pelo legislador não se justifica em função da postura ativa ou omissa dos agentes do governo, mas, sim, diante das peculiaridades dos serviços e ações que são impostos ao Estado, bem como em virtude de sua posição perante a sociedade, de garantidor da ordem e do bem-comum.
Dessa forma, foi-lhe imposta uma carga de valoração negativa superior para os danos causados pelos prepostos estatais (nessa qualidade), em comparação àqueles mesmos danos causados por particulares,
não importando, todavia, que o sinistro tenha decorrido de uma ação ou de uma omissão – orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento proferido em sede de repercussão geral (RE 841.526, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30.03.2016, acórdão eletrônico DJe-159 divulg 29.07.2016 public 01.08.2016)
.
(AREsp n. 2.746.806, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/10/2024, grifo nosso)

De modo semelhante também já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2101437 – RJ (2022/0097252-8)

DECISÃO

Trata-se de agravo manejado pelo Município de Japeri contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 360/361):

Ação Indenizatória englobando pedidos de dano moral, dano material e pensionamento. Queda de criança de oito anos em buraco de obra realizada pelo Município de Japeri, que resultou em morte. Sentença de procedência, condenando o Município ao pagamento de dano material, moral e pensionamento, e de improcedência em relação à denunciação da lide. Inconformismo do Município réu. Responsabilidade civil objetiva do réu. Provas que demonstram a ocorrência de dano e seu nexo de causalidade. O Município de Japeri, através da empresa Adão Venâncio Dias Subempreiteira - ME, realizou obras para instalação de redes de esgotos em vias públicas, dentre as quais a rua onde reside a autora, sendo que para realização das referidas obras foi aberto um enorme valão, conforme fotografias acostadas aos autos, tendo o mesmo ocupado praticamente toda a extensão da rua, sobrando um pequeno espaço para o trânsito dos moradores do local. O referido valão não foi cercado pela municipalidade ou pela empresa responsável pela obra, de forma a evitar que os moradores, em especial as crianças, ali caissem, existindo, inclusive, grande quantidade de terra solta, o que, de certo, dificultou o trânsito de pedestres. Valor fixado pelo dano moral causado à mãe da vítima, que não desafia reparo, uma vez que a extensão do dano, o abalo psíquico da autora foi por demais elevado. Valor fixado pelo Juízo a quo, que pode ser considerado como moderado, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A pensão para a genitora (autora) deverá corresponder a 2/3(dois terços) do salário-mínimo até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, deve ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anosou na data em que a autora falecer,o que ocorrer primeiro. Precedentes deste Sodalício. Procedência da denunciação da lide. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos embargos declaratórios pela agravante, foram parciamente providos.

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art. 70 da Lei 8.666/93. Sustenta que "ao deixar de imputar a responsabilidade civil única e exclusivamente à empresa ADÃO VENÂNCIO DIAS SUBEMPREITEIRA - ME, eximindo o Município-Recorrente, se está a negar vigência ao artigo 70, da Lei 8.666/1993, pois a legislação ensina que apenas a empresa contratada pela Administração Pública é responsável pelos danos causados a terceiros." (fl. 440).

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

O inconformismo não comporta êxito.

No caso, o Tribunal local concluiu pela responsabilidade solidária do Município agravante, com a empreiteira contratada, pelos danos sofridos pela agravada, consoante se verifica pelo seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 365/375):

DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

Neste contexto, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva do Município em responder, solidariamente com a empreiteira contratada, pelo dano patrimonial e extrapatrimonial causado à mãe da vítima fatal do acidente, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, pois se limitou a imputar a responsabilidade da obra de "assentamento, escoramento e rejuntamento de rede de esgoto" à empresa (Adão Venâncio Dias Subempreiteira - ME), olvidando-se do seu dever de fiscalizar na qualidade de contratante. Sustentou ainda, culpa exclusiva da vítima e de sua genitora.

Trata-se, aqui, de responsabilidade objetiva, com base no §6º, do art. 37 da CRFB, que estendeu a responsabilidade civil objetiva do Estado às prestadoras de serviços públicos, embora pessoas jurídicas de direito privado.

Como se pode notar, não é necessário indagar-se sobre culpa ou dolo, porquanto sua responsabilidade é objetiva, respondendo objetivamente em razão do risco administrativo.

Como já dito, não há dúvidas de que a responsabilidade da ré em relação ao fato narrado na inicial é objetiva. E nessa linha de raciocínio, para eximir-se do dever de indenizar, cabia à ré provar, sem lugar a dúvidas, que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Caso conseguisse comprovar a existência de culpa concorrente, a ré poderia livrar-se parcialmente da obrigação de indenizar.

Inquestionável é que ROBSON LUIZ SIMONI, filho da autora, faleceu em virtude de "asfixia mecânica por soterramento" - fl. 13, indexador 000020), e veio a óbito, no local do acidente, uma obra na rede de esgoto, na rua em que morava.

Certo é que pelo que se extrai dos autos, não restou comprovada a tese de culpa exclusiva da vítima.

Certo é que os documentos constantes dos autos comprovam, de forma inequívoca, que o Município de Japeri, através da empresa Adão Venâncio Dias Subempreiteira – ME, realizou obras para instalação de redes de esgotos em vias públicas, dentre as quais a rua onde reside a autora, sendo que para realização das referidas obras foi aberto um enorme valão, conforme fotografias acostadas às fls. 11/12 (indexador 000019), tendo o mesmo ocupado praticamente toda a extensão da rua, sobrando um pequeno espaço para o trânsito dos moradores do local.

Observa-se, ainda, que o referido valão não foi cercado pela municipalidade ou pela empresa responsável pela obra, de forma a evitar que os moradores, em especial as crianças, caíssem no mesmo, existindo, inclusive, grande quantidade de terra solta, o que, de certo, dificultou o trânsito de pedestres.

Não há dúvida de que em razão da ausência de cercamento do local, o filho da autora, de apenas oito anos de idade, caiu no valão e foi soterrado, o que ocasionou o seu falecimento. Aliás, tal fato não é negado pelo Município em sua peça de defesa.

Logo, a prova é inconteste evidenciando o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade, caracterizando destarte, a responsabilidade do réu.

Inegável se mostra a ocorrência do fato gerou abalo físico e psíquico na autora, que perdeu seu filho de apenas 8 (oito) anos de idade, morto perto de sua residência, em razão de um acidente que poderia ter sido evitado.

(...)

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Verdade seja, a sentença julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na denunciação da lide sem, entretanto, explicitar o motivo.

Como já dito, a responsabilidade objetiva do Município em responder solidariamente com a empreiteira contratada - ADÃO VENÂNCIO DIAS SUBEMPREITEIRA - ME - pelo dano causado à mãe da vítima fatal do acidente, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Em relação à responsabilização da empresa contratada para executar a obra, esta não resta excluída ou sequer diminuída pelo simples fato de incumbir ao Poder Público contratante a fiscalização dos trabalhos, nos termos do artigo 70 da Lei 8.666/1993, que assim dispõe:

"Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado".

Assim sendo, julga-se PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, condenando a denunciada ao ressarcimento, à parte ré, da verba discriminada.

Condena-se ainda, a denunciada, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixa-se de majorar os honorários de sucumbência, em razão do parcial provimento do recurso.

Assim, decidida a questão da responsabilidade civil com base em fundamento constitucional, é necessária a comprovação de que houve interposição de Recurso Extraordinário (Súmula 126/STJ).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que sequer é obrigatória a denunciação à lide de empresa contratada nas ações de indenização baseadas na responsabilidade civil objetiva do Estado.

Ora, o mencionado entendimento, embora não tenha sido aplicado pelo acórdão recorrido, tem o condão de reforçar a responsabilidade objetiva da administração pelo evento danoso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. BURACO NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE.

1. O STJ entendimento de não ser obrigatória a denunciação à lide de empresa contratada pela administração para prestar serviço de conservação de rodovias, nas ações de indenização baseadas na responsabilidade civil objetiva do Estado.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 534.613/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.

Publique-se.

Brasília, 01 de agosto de 2022.

Sérgio Kukina

Relator

(AREsp n. 2.101.437, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 04/08/2022.)

Com efeito, também segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MORTE. FILHO MENOR. AFOGAMENTO. PROPRIEDADE PRIVADA. TUBULAÇÃO SUBMERSA NÃO ISOLADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O caso dos autos deriva de afogamento de menor que foi, junto de outros dois amigos, banhar-se em represa localizada no interior de uma propriedade rural particular, anteriormente objeto de obra pública. II – O
Município de Aracruz (administração direta), como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, para o desempenho de função administrativa específica e descentralizada, criou por lei o SAAE, autarquia (administração indireta) que lhe é vinculada (e não subordinada), jungida a regime de direito público. Por isso, a análise requerida na hipótese deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva para ambos os apelados
, sendo detentores de legitimidade para compor o polo passivo da demanda, pois quanto à autarquia, sua responsabilidade será exigida em trato principal, e quanto ao ente municipal, de forma subsidiária, já que teria se revelado omisso em seu dever de controle, conforme os limites aplicáveis ao seu exercício. III –
Ausência de avisos do perigo submerso presente na região, a qual estaria imprópria para banho. Revela-se presente também a culpa concorrente da vítima, já que ausente autorização para adentrar propriedade alheia.
IV –
O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ. Com base na porcentagem de culpa do menor, quantum final a título de danos morais será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
V – Pensionamento mensal a título de danos materiais em 2/3 do salário mínimo até a data que o menor completaria 25 anos e, em seguida, reduzido para 1/3 do salário mínimo, devido até a data em que ele completaria 65 anos ou, ainda, até o falecimento da autora, caso antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004480-77.2018.8.08.0006 , Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2024)

In casu
, considerando a incidência de responsabilidade objetiva do Município, não é necessário perquirir sobre culpa ou dolo.

Superada essa questão, no concerne à fatalidade, conforme apurado no Inquérito Policial anexado aos autos, verificou-se que, em dezembro de 2013, o município de Pedro Canário registrou precipitações de chuvas acima da média, resultando em acúmulo de água nas ruas de Canarinho e em outras áreas.

Em resposta a solicitações de moradores, o Secretário Municipal de Transportes, Kleiton Meneses Pereira, acompanhado de funcionários da Prefeitura, vistoriou a região e determinou a abertura de buracos para o escoamento das águas pluviais.

No entanto, não foram instaladas placas de advertência ou qualquer tipo de isolamento que pudesse evitar a aproximação de transeuntes.

É importante ressaltar que a execução das obras não contou com a supervisão de um profissional de engenharia, apesar da existência de um contrato vigente com o engenheiro civil Sebastião Teixeira de Souza, além de haver uma engenheira em licença maternidade entre os funcionários da Prefeitura.

No dia 20 de dezembro de 2013, por volta das 13 (treze) horas, Emerson Faustino de Souza saiu de casa para comprar chupe-chupe e, ao retornar, parou próximo aos buracos abertos pela Prefeitura, colocando sua bicicleta no chão e deixando os dois chupe-chupes ao seu lado.

No final da tarde, o corpo de Emerson foi encontrado submerso nas águas acumuladas no buraco e na vala abertas pela Municipalidade.

Após o fato, a Prefeitura fechou o buraco.

Cinge-se incontroversa a presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade, quais sejam: a conduta (execução de obra pública irregular), dano (morte da criança) e o nexo causal entre elas.

Desse modo, emerge o dever de indenizar.

Analisando os autos, constato que a obra foi realizada sem estudo técnico adequado, sem um profissional habilitado para conduzir o projeto, e sem sinalização ou interdição do local.

A ausência de cerceamento permitiu que a criança caísse na vala, resultando em seu falecimento.

Assim, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil e não havendo o apelado demonstrado fatos que impeçam ou extingam o direito dos autores, não há justificativa para afastar sua responsabilidade pelo dano.

Em relação ao dano moral, é evidente que a perda de um ente familiar constitui um dano presumido,
in re ipsa
.

No caso em análise, é inegável que a perda de um filho em tenra idade abalou profundamente a integridade psicológica e emocional dos demandantes, sendo cabível o ressarcimento pela violação a seus direitos.

Em relação ao valor estipulado para os danos morais, a corrente tradicional defende que a reparação deve contemplar dois aspectos: um caráter compensatório para a vítima e outro punitivo para o ofensor.

No entanto, a doutrina contemporânea, a partir de novas discussões, introduz elementos adicionais relevantes para o arbitramento equitativo da indenização.

Entre esses elementos, destacam-se a gravidade do fato e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a eventual culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima.

Tocante a culpa concorrente, é importante destacar que ela pode ser reconhecida mesmo em casos de responsabilidade objetiva, nos quais a presença de culpa não é necessária para a configuração do dever de indenizar.

A culpa concorrente não exclui a responsabilidade, mas atua como um fator que pode reduzir o valor da indenização a ser paga, conforme se verifica no artigo 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a
sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Após uma análise minuciosa dos autos, concluo que houve culpa concorrente, assim como entendeu o magistrado de primeira instância.

Em situações de chuvas intensas, é razoável esperar que as pessoas evitem se expor aos riscos de frequentar áreas alagadas, ainda mais se tratando de criança, à época com 9 (nove) anos de idade.

Considerando essas reflexões, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, podemos concluir que a questão da quantificação do dano moral está em constante evolução.

Atualmente, prevalece o critério da equidade aplicado pelo magistrado, que determinará o valor da indenização com base nos critérios mencionados, que são razoavelmente objetivos.

Além disso, é fundamental que o juiz considere os patamares estabelecidos pelos Tribunais e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta maneira segue jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. MORTE DE FILHO MENOR. DANO MORAL. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO-DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO NÃO-AUTORIZADA. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. A divergência jurisprudencial, além da similitude fático-jurídica, deve ser devidamente demonstrada e comprovada (CPC, art. 541, parágrafo único; RISTJ, art. 255), sob pena de não-conhecimento. 2. O STJ admite a revisão dos valores fixados a título de reparação por danos morais, mas tão-somente quando se tratar de valores ínfimos ou exagerados. Excepcionalidade não-configurada. 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e a finalidade da reparação, a indenização por danos morais de R$ 120.000,00 não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido em razão da morte do filho menor por afogamento.
[...] (AgRg no Ag n. 796.556/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6/2/2007, DJ de 1/3/2007, p. 240, grifo nosso)

Dessa forma, entendo que a indenização a título de danos morais deve ser majorada para R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) para cada genitor.

Esse valor foi calculado com base na quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) adotada pela Corte Superior, reduzida em 40% (quarenta por cento) em razão da culpa concorrente, considerando-se a razoabilidade, a gravidade do dano psicológico e a repercussão da ofensa.

No que tange aos consectários legais, as condenações da Fazenda não tributárias deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – conforme estabelecido em Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, sendo a correção monetária pelo IPCA-E do evento danoso até a citação quando incidirá os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (TR) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 em 09/12/2021 quando incidirá sobre o valor unicamente pela taxa Selic, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, referente aos honorários advocatícios, sendo a sentença ilíquida, aplica-se o disposto no artigo 85, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil, que fixa os honorários quando liquidado o julgado.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) a título de danos morais para cada genitor, aplicando-se os consectários legais nos termos acima expostos, e arbitrando os honorários quando liquidado o julgado, conforme o artigo 85, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para dar provimento ao recurso.